Tribunal: TJPA
Processo: 0808324-76.2023.8.14.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-07-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0808324-76.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: REINALDO CARVALHO BARBOSA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. PRELIMINAR DE ILEGALIDADE DA NOTA TÉCNICA DESTE E. TRIBUNAL QUE ESTABELECE OS CRITÉRIOS PARA A APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA PARA AFASTAR O BENEFÍCIO. REQUISITOS DE IMPLEMENTAÇÃO NÃO PREENCHIDOS. APENADO QUE CUMPRE PENA POR CRIME HEDIONDO. AFASTADA A CONCESSÃO DO REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Ausente qualquer ilegalidade na norma técnica estabelecida pela Portaria n° 001/2020-GAB/VEP-RMB, que estabelece critérios para a aplicação do regime semiaberto harmonizado, conforme recomendação n° 62 do CNJ, rejeita-se a preliminar;

2. Considerando que o apenado cumpre pena por crime hediondo, torna-se inviável a concessão do benefício;

3. A aplicação do regime semiaberto harmonizado ocorre somente quando ausentes vagas disponíveis no Sistema Prisional, em estabelecimentos adequados
. In casu
não restou demonstrado a inexistência ou superlotação de vagas no Sistema Penal de Santarém/PA;

4. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer do Agravo em Execução Penal e dar-lhe provimento
, nos termos do voto do e. Des. relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, irresignado com os termos da resp. decisão proferida pelo D. Juízo de Direito da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade de Santarém/PA, que concedeu o pedido formulado pelo apenado de harmonização do regime Semiaberto.

Nas razões recursais, Id. 14261283, alega, preliminarmente, a ilegalidade da nota técnica emitida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará que estabelece critérios para a concessão do regime semiaberto harmonizado, eis que ausente de força normativa e em desacordo com a Resolução n° 412/2021 do CNJ. No mérito, pugna pela reforma da decisão, pois ausentes os requisitos para a concessão do benefício.

Ao final, requer
ipsis litteris
:

“a) Preliminarmente, seja reconhecida a ILEGALIDADE da Nota Técnica elaborada pelo Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário – GMF para tratar do regime “semiaberto harmonizado”, uma vez que pretende inovar no ordenamento jurídico, a par da existência da Resolução nº 412/2021 já tratando do tema;

b) No mérito, que seja reformada a decisão do juízo de 1º grau que concedeu o regime “semiaberto harmonizado” ao apenado, pois não há superlotação na Unidade Prisional dedicada ao regime que o justifique, bem como foi condenado pela prática de crime hediondo, retomando o cumprimento da pena na forma como estabelecida na lei;

c) Que sejam enfrentadas todas as teses trazidas no presente recurso, como forma de prequestionamento para eventual interposição de recurso junto às Cortes Superiores.” <sic>

Nas contrarrazões, a defesa do apenado sustenta o improvimento do recurso, Id. 14261283.

Em juízo de retratação, o magistrado
a quo
manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos, Id. 14261283.

Instada a se pronunciar, a d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e provimento do recurso, Id. 14363529.

É o relatório do necessário. Sem revisão, nos termos do artigo 610, do Código de Processo Penal.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):
Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e adianto que meu entendimento é pelo seu provimento,
data venia
.

Pois bem.

Inicialmente, em preliminar, o agravante pretende que seja reconhecida a ilegalidade da nota técnica que estabelece critérios para a implementação de benefícios aos apenaados que cumprem pena em regime semiaberto.

Entretanto, meu entendimento é no sentido de que a pretensão não merece acolhimento, pois a edição da nota técnica deste Tribunal não afronta a Resolução 412/2021 do CNJ, visto que busca aperfeiçoar a implementação do regime semiaberto harmonizado, tal como feito por diversos entes federativos, inexistindo violação ao sistema progressivo, principalmente, quando preenchidos os requisitos exigidos pela Súmula Vinculante n° 56, do C. STF.

Eis o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO DOMICILIAR MONITORADA FIXADA NO REGIME ANTERIOR (SEMIABERTO HARMONIZADO). INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. SOLUÇÃO QUE ENCONTRA GUARIDA NOS PARÂMETROS REFERENCIADOS NA SÚMULA VINCULANTE 56. PRECEDENTES DO STJ. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO SISTEMA PROGRESSIVO.

1. A manutenção do monitoramento eletrônico ao apenado agraciado com a progressão ao regime aberto não implica constrangimento ilegal, pois atende aos parâmetros referenciados na Súmula Vinculante 56.

2. Não há falar em ofensa ao sistema progressivo, pois a observância desse princípio se dá mediante a análise das condições às quais o apenado estaria submetido caso cumprisse a pena em estabelecimento prisional adequado, sendo certo que a prisão domiciliar monitorada, verificada no caso dos autos, não se afigura mais penosa do que aquela que o paciente vivenciaria no cumprimento da pena em regime aberto.

3. No, caso as circunstâncias estabelecidas permitem o deslocamento do paciente até o trabalho e o monitoramento estabelecido traduz a vigilância mínima necessária para aferir o cumprimento de pena fora de estabelecimento prisional, não constituindo meio físico apto a impedir a fuga do agravante, razão pela qual não destoa dos parâmetros estabelecidos para o cumprimento da pena em Casa de Albergado.

4. Se a solução jurídica estabelecida no julgamento do RE n. 641.320/RS e replicada na Súmula Vinculante 56/STF buscou, de um lado, evitar o excesso na execução, de outro, acabou por equiparar, em muitos casos, as condições de cumprimento da pena em regime semiaberto e aberto, consequência essa inarredável.

5. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 691.963/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 22/10/2021.)

Passo a análise do mérito:

Analisando-se os autos, observo que o Juízo
a quo
deferiu o pedido formulado pelo apenado, a fim de conceder o benefício do regime semiaberto harmonizado, eis que presentes as hipóteses de adequação.

Para o melhor entendimento, transcrevo da decisão recorrida, naquilo que interessa, o seguinte:

“(...)
pelos fundamentos supramencionados, e amparado na Nota Técnica expedida pelo Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário (GMF) do Tribunal de Justiça do Pará (TJPA), datada de 22 de julho de 2022, DEFIRO o pedido de harmonização do regime Semiaberto do apenado qualificado nos presentes autos, mediante monitoramento eletrônico, eis que presente o requisito para tanto, a saber, tratar-se de preso(a) do regime semiaberto beneficiado(a) pelo trabalho externo.

Nesse caso, imponho ao(à) apenado(a) agraciado com o benefício do Semiaberto Harmonizado as seguintes condições obrigatórias:

I - fornecer um número de telefone ativo, e ainda, endereço onde estabelecerá sua residência, o endereço de seu local de trabalho ou aquele no qual poderá ser encontrado durante o período em que se submeterá à monitoração eletrônica;

II - assinar o Termo de Monitoramento Eletrônico a ser expedido pela Casa Penal;

III - receber visitas do servidor responsável pela monitoração eletrônica, responder a seus contatos e cumprir suas orientações;

IV - abster-se de remover, violar, modificar ou danificar, de qualquer forma, o dispositivo de monitoração eletrônica, nem permitir que outrem o faça;

V - informar de imediato qualquer falha no equipamento de monitoração;

VI - recarregar o equipamento, de forma correta, diariamente;

VII - manter atualizada a informação de seu endereço residencial ou comercial;

VIII - entrar em contato imediatamente com a Central de Monitoramento Eletrônico, por via eletrônica ou pelos telefones indicados no Termo de Monitoramento Eletrônico assinado, caso tenha que sair do perímetro estipulado em virtude de doença, ameaça de morte, inundação, incêndio, ou outras situações imprevisíveis e inevitáveis;

IX - obedecer a especificação dos locais e os períodos em que será exercido o monitoramento eletrônico, que poderão ser modificados, quando necessário, ouvidos o Ministério Público, a Defensoria Pública e o defensor constituído, se houver;

X - comunicação imediata de alteração de horário de trabalho e de endereços residenciais e comerciais;

Fica o(a) apenado(a) desde já advertido(a) das seguintes consequências processuais em caso de descumprimento de quaisquer das obrigações supramencionadas:

I - a regressão do regime;

II - a revogação do regime semiaberto harmonizado monitorado;

III - a revogação da autorização de saída temporária;

IV - advertência, por escrito, para todos os casos em que não se decida pela aplicação de alguma das medidas acima previstas.
” <sic>

A conclusão do magistrado, mostra-se incompatível com a devida aplicação dos critérios objetivos e subjetivos para a concessão do benefício.

Explico.

A Portaria n° 001/2020 – GAB/VEP-RMB, quanto aos critérios para a aplicação do benefício, assim dispões,
verbis
:

1. “(...). QUANTO AO REQUISITO OBJETIVO, SÃO CONDIÇÕES PARA USUFRUIR DO BENEFÍCIO PREVISTO NESTA PORTARIA:

1.1 - atingir o requisito objetivo (lapso temporal) para progressão de regime ou livramento condicional nos próximos 12 (doze) meses subsequentes, a contar da data da publicação da referida portaria;

1.2 - estar no cumprimento de pena pelos seguintes delitos:

a.

crime sem violência contra pessoa;

b.

tráfico de drogas somente na modalidade privilegiada (art. 33, §4º da Lei de nº 11343/06);

c.

roubo simples (art. 157,
caput
do CPB), desde que réu primário;

1.3 – Não terão direito ao benefício condenados por crime hediondo ou equiparado, envolvidos com organizações criminosas, e cumprindo pena por crimes violentos ou contra a administração pública;

1.4 – Também não terão direito ao referido benefício apenado que cumpra mais de uma condenação, independente se decorrente de delitos de mesma natureza ou não;

2 - QUANTO AO REQUISITO SUBJETIVO, SÃO OBRIGATÓRIAS AS SEGUINTES CONDIÇÕES:

2.1 – Não ter cometido qualquer falta grave, reconhecida judicialmente, durante os últimos 12 (doze) meses do período de cumprimento da pena;

2.2 – O histórico carcerário será analisado para fins de concessão do benefício, sendo considerados elementos como fugas, faltas graves, evasão, atrasos no retorno da saída temporária, podendo ser indeferido o benefício quando apenado apresentar histórico inidôneo;

2.3 - A participação em projetos de reinclusão social desenvolvidos pela SEAP ou participação no Projeto Conquistando à Liberdade desenvolvido pela VEP/RMB, chancelará o cumprimento do requisito subjetivo pelo apenado;

2.4 - O benefício do regime semiaberto harmonizado se dará em cumprimento de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, sendo que em caso de eventual regressão de regime pela prática de falta grave, o interno será encaminhado para cumprimento de pena no regime fechado, vez que não se promoverá a progressão antecipada de regime;

2.5 - O benefício estabelecido por esta portaria será processado mediante provocação das partes, através de peticionamento no SEEU, ou por ofício, mediante encaminhamento pela SEAP de informações contendo elementos que indiquem a implementação dos requisitos elencados;

2.6 - As situações serão avaliadas individualmente pelos magistrados, e decididas fundamentadamente;

2.7 - Apenados que integrem o grupo de risco definido pelos incisos do artigo 5º da Resolução 62 do CNJ, e que não se enquadrem nos requisitos estabelecidos por esta Portaria, terão eventuais pedidos analisados sob o critério de prisão domiciliar, com prazo definido, para fins de tratamento de saúde, onde serão avaliados a condição atual de saúde do interno e seus registros médicos, bem como se a SEAP possui condições de proporcionar o tratamento de saúde necessário dentro do estabelecimento prisional;

(...)”

Nesse passo, não há o que se falar em aplicação do benefício ao apenado, eis que sua condenação advém da prática do delito previsto no art. 217-A, do Código Penal, elencado como crime hediondo, conforme o art. 1°, inciso VI, da Lei n° 8.072/90, que dispõe:

Art. 1º São considerados hediondos os seguintes crimes, todos tipificados no
Decreto-Lei n
o
2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal
, consumados ou tentados:

VI - estupro de vulnerável (art. 217-A,
caput
e §§ 1
o
, 2
o
, 3
o
e 4
o
);

Lado outro, mister esclarecer que não restou comprovado nos autos que o Sistema Penal de Santarém esteja com superlotação. Pelo contrário, há vagas disponíveis em estabelecimento adequado para o cumprimento da pena em regime semiaberto, conforme relatório de visita carcerária juntado à Id. 14261283.

Diante disso, concluo como não preenchidos os requisitos autorizadores para a concessão do benefício e, por conseguinte, a pretensão recursal merece ser acolhida.

Esta e. Corte de Justiça se manifesta no mesmo sentido:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO DE ANTECIPAÇÃO DA PROGRESSÃO DE REGIME CUMULADO COM CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR. IMPROVIMENTO.

Agravante que cumpre pena pela prática de crime de estupro de vulnerável, sendo inviável a concessão da benesse por não cumprimento do requisito descrito item 1.3 da Portaria n° 001/2020 GAB/VEP/RMB. Ao contrário do que aduz a defesa, a referida Portaria não apresentou qualquer inovação acerca da matéria sendo editada precisamente para preencher a lacuna normativa em relação a regulamentação do regime semiaberto harmonizado, fundada em precedente do Supremo Tribunal Federal. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJE/PA. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PROC. N°
0806726-24.2022.8.14.0000, RELATOR(A) DESEMBARGADORA MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO. DATA DO JULGAMENTO: 18/07/2022. DATA DO DOCUMENTO: 26/07/2022).

À vista do exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento, nos termos desta fundamentação
.

É o voto.

Belém, 11/07/2023